Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710194-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho Embargados: Edson Carlos Lopes Lazara de Oliveira Lopes D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho contra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento por ela anteriormente interposto (Id. 45996134). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de contradição. A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 46256137), em síntese, que a decisão impugnada “deixou de observar” que o recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi tempestivo. Requer, por essa razão, o provimento do presente recurso para que, sanada a contradição indicada, seja reformada a decisão impugnada para considerar tempestivo o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. A embargante afirma que a decisão impugnada foi contraditória por ter “deixado de observar” que o recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi tempestivo. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A contradição, enquanto hipótese apta a justificar a admissão dos embargos de declaração, é aquela que pode ser observada internamente à decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos elementos da decisão devem estar contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante da decisão. Por exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento do provimento judicial), entre o relatório e a fundamentação, assim como entre este último elemento e o dispositivo da decisão. No caso em análise verifica-se que foi expressamente esclarecido na decisão impugnada que foram concedidas duas oportunidades para que a embargante suprisse a ausência de recolhimento do preparo recursal. Ademais, também foi destacado que o arquivo de vídeo juntado aos autos (Id. 45963015) não é suficiente para provar a impossibilidade de recolhimento do valor referente ao preparo. É importante observar a esse respeito que o sistema de emissão da respectiva guia de recolhimento apontou eventual equívoco no preenchimento das informações alusivas ao processo. Além disso, na mesma ocasião também foi enfatizado que este Egrégio Tribunal de Justiça disponibiliza, inclusive nas salas destinadas a Ordem dos Advogados do Brasil, serviço de orientação aos advogados para a correta emissão das guias de recolhimento de custas iniciais e de preparo recursal, nos termos da Portaria no 50/2013, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, eventual dificuldade do causídico em emitir a correspondente guia de recolhimento não é motivo suficiente para a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal pela terceira vez consecutiva, razão pela qual o recurso foi reputado deserto. Aliás, a respeito da alegada tempestividade do recolhimento do valor referente ao preparo recursal também não assiste razão à embargante. Note-se que por intermédio da decisão referida no Id. 45541733 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal. O sistema de processo eletrônico, na aba intitulada “expedientes”, indica que a recorrente teve ciência da decisão aludida aos 13 de abril de 2023. Por essa razão, também está expressamente consignado nos autos que o prazo de 5 (cinco) dias alcançou seu termo final no dia 20 de abril de 2023, como é possível perceber pelo teor da certidão referida no Id. 45957611, e não no dia 21 de abril de 2023 como afirmado pela recorrente. A juntada das guias de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, com os respectivos comprovantes de pagamento, foram juntados apenas no dia 24 de abril de 2023 (Id. 45989980), ou seja, após o transcurso integral do prazo estabelecido, o que evidencia a intempestividade do ato processual em referência. Diante desse contexto é possível observar que a embargante apenas discorda dos fundamentos que serviram de base para as conclusões adotadas, pois se afigura ausente, no caso em análise, eventual contradição a ser sanada. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator